Tribunal: TJBA
Processo: 0501140-33.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501140-33.2018.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s): FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: MARIA DO AMPARO SANTOS RANGEL

Advogado(s):BRUNA MACIEL SANTOS ANDRADE, NATALIA JULIETE DE OLIVEIRA LIMA

A9

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO A ESTABILIDADE ECONÔMICA FUNDAMENTADO NO ART. 83 DA LEI COMPLEMENTAR 005/2015. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS AO FINAL DA FASE INSTRUTÓRIA. POSSIBILIDADE. NOVOS CONTRACHEQUES FORNECIDOS PELO RÉU. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR. IRRELEVÂNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DAS MENCIONADAS PROVAS PELA SENTENÇA RECORRIDA. ARGUIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PLEITO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DO DIREITO A ESTABILIDADE FINANCEIRA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DIVERSOS ANOS. DIREITO FUNDAMENTAL DE PETIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5
o
, INCISO XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE ANALISAR OS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, PRORROGÁVEIS POR MAIS 30 (TRINTA DIAS) – EXEGESE DO ART. 49 DA LEI N. 9.784/99. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. DIREITO A ESTABILIDADE ECONÔMICA. REQUISITO. DESIGNAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO PELO PERÍODO MÍNIMO DE 10 ANOS. CUMPRIMENTO. DEVER DE CONCESSÃO DO DIREITO. INÉRCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PERÍODO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI PARA O CUMPRIMENTO DO REQUISITO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA LEI. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIREITO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO. PRECEDENTE DESTA AUGUSTA CORTE DE JUSTIÇA. ARGUMENTO REJEITADO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI MUNICIPAL N. 005/2015 E DO ART. 85, § 6
o
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO ALUDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO PRETÓRIO EXCELSO. ARGUMENTOS NÃO CONHECIDOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 0501140-33.2018.805.0271, da Comarca de Valença, em que são apelante e apelado, respectivamente, MUNICÍPIO DE VALENÇA e MARIA DO AMPARO SANTOS RANGEL.

Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares arguidas, CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA